Tribunal: TJDFT
Processo: 0705990-04.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA DA PENA. "ITER CRIMINIS" PRÓXIMO A CONSUMAÇÃO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA ADEQUADA. PENA PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Crime de Latrocínio Tentado. Recurso da Defensoria Pública requerendo que se aplique, em razão da tentativa, a fração da metade (1/2). O critério de diminuição da pena, em razão de tentativa, deve ser aquele em que o magistrado leva em consideração o "iter criminis" percorrido, ou seja, quanto mais próximo da consumação do delito, menor deve ser a redução da pena.
2. O crime de Latrocínio é a soma de dois delitos: - um contra o patrimônio e outro contra à vida. Não há dúvidas de que o réu mataria a vítima se ela não tivesse sido tão diligente na sua defesa, razão de ser mantida a classificação do delito com risco de morte. No que se refere ao último delito, é de tradição considerar o "iter criminis" segundo o risco atestado em laudo médico. E, na situação específica, a vítima sofreu apenas uma lesão corporal na mão. Assim, tem-se como correto se atender a Defensoria Pública e fixar-se o apenamento, pela tentativa, com a redução da pena da metade (1/2).
3. Recurso de apelação a que se dá parcial provimento.